Tribunal: CARF
Processo: 10830.002104/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/04/2001
AI DEBCAD n° 35.286.235-1, de 17/05/2001.
INFRAÇÃO IMPUTADA. CFL 38 - DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Constitui a infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002104/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
ROGÉRIO MENDES GALVÃO DE MIRANDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/04/2001
AI DEBCAD n° 35.286.235-1, de 17/05/2001.
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
CFL
38
-
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Constitui a infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 36 a 38), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002104/2008-03
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002104/2008-03

primeira instância (e-fls. 25 a 31), proferida em 10 de outubro de 2001, consubstanciada na
Decisão-Notificação n.o 21.424.4/209/2001, da Delegacia da Receita Previdenciária de Campinas
- SP (DRP/Campinas), que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 15 a 17), mantendo-se o
crédito tributário exigido – Decisão-Notificação sem ementa.
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
O relatório constante no Acórdão da DRP/Campinas (e-fls. 25 a 31) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
1. Conforme relatório que acompanha o Auto-de-Infração em referência (fls. 02), a
empresa deixou de exibir à fiscalização os documentos solicitados através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 05) emitido em 11/05/2001, o
que constitui infração ao art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;
2. A autuada apresentou defesa tempestiva em 10/07/2001, conforme instrumento
anexado às fls. 13 a 15, onde requer a nulidade do presente Al e a reabertura de prazo
para a exibição dos documentos solicitados pela fiscalização, mediante as seguintes
alegações, em síntese:
a) que o não atendimento da intimação lavrada em 11/05/2001 deu-se pelo fato de
haver tomado conhecimento dessa obrigação somente quando do recebimento do Auto
de Infração;
b) que o TIAD foi recebido por pessoa não autorizada, visto não tratar-se de
funcionário da empresa, além do que tal pessoa, embora tenha assinado o documento,
não o repassou à empresa, ocasionando, assim, o não atendimento da intimação.
(...)”
Da Decisão-Notificação da Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRP/Campinas (e-fls. 25 a 31), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo a DRP refuta as alegações da ora
Recorrente e mantem autuação. Vejamos trecho com as conclusões do órgão julgador de
primeira instância administrativa:
“(...)
22. Em suma:
a) se o que a empresa quer dizer é que a segunda via do termo de intimação chegou-lhe
às mãos tardiamente, ou seja, após a data nele consignada para apresentação dos
documentos à fiscalização, então é forçoso concluir que o Sr. RENATO BATISTA DE
PINHO encontrava-se, afinal de contas, a seu serviço em 11 de maio próximo passado
- e, em tal hipótese, poderia questionar, no máximo, a eficácia da intimação feita
através dessa pessoa;
b) se, por outro lado, o que ela sustenta é que jamais recebeu a mencionada segunda
via do TIAD, torna-se incompreensível como, não tendo visto o documento, sabe tanta
coisa a respeito dele.
23. Quer-nos parecer que o fato de os auditores fiscais haverem entregue o TIAD a
pessoa que, além de encontrar-se no estabelecimento visitado, apresentou-se e assinou
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002104/2008-03

o TIAD como gerente da empresa, é de tal relevância que, salvo comprovação de que
referida pessoa é estranha à ROGÉRIO MENDES GALVÃO DE MIRANDA - EPP, a
intimação se reveste dos requisitos necessários à sua validade. Neste sentido, afigura-
se-nos irrelevante que o referido termo tenha chegado às mãos do titular da firma após
o dia 17 de maio de 2001, ou que nem lhe tenha chegado às mãos, pois tratam-se de
questões não afetas ao processo tributário instaurado com a lavratura do presente Al.
(...)
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 14 de dezembro de 2001 (e-fls. 36 a 38), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação.
Em 11 de fevereiro de 2008, por meio do Ofício 21.224/037/2008 (e-fl. 81), a
Advocacia Geral União / Procuradoria Geral Federal – AGU/PGF comunica a
SECOJ/DRJ/CAMPINAS/SP que, a Recorrente impetrou com o Mandado de Segurança n°.
2002.61.05.000105-8 e que lhe foi concedida a segurança determinando à autoridade impetrada
que receba e processe o recurso administrativo relativo à NFILD especificada na inicial [n°.
35.286.235-1], independentemente do depósito prévio de 30% do valor questionado, decisão
confirmada pelo STJ e STF.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso a Decisão-Notificação da DRP/Campinas em 07 de dezembro de
2001 – vide AR e-fl. 34), protocolo recursal, em 14 de dezembro de 2001, e-fl. 36, tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 36 a 38).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002104/2008-03

Do Mérito
Alega a Recorrente que, deixou de apresentar os documentos exigidos, pois o
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (e-fl. 07), datado de 11 de maio
de 2001, foi recebido por pessoa que não tinha autorização para tanto e que esta pessoa não
repassou o referido documento para empresa.
Observa-se que, a pessoa que firmou o referido TIAD foi o Sr. Renato Batista de
Pinho, que se aprestou à Fiscalização como gerente da empresa.
Pois bem! Neste ponto, concordamos com as conclusões da DRP/Campinas de
que esta alegação da Recorrente não se concatena com os fatos que se apresenta.
Ora, se o Sr. Renato Batista de Pinho ocupava cargo de confiança na empresa,
gerente, é difícil acreditar que não tinha autorização para receber a TIAD é ainda mais difícil
acreditar que este gerente não repassou o referido documento para o proprietário da empresa.
A DRP/Campinas em sua Decisão-Notificação, entre varias incoerência das
alegações da ora Recorrente, aponta uma que nos parecer confirmar que o Sr. Renato repassou
sim a TIAD para a Recorrente, vejamos:
“(...)
13. Não bastassem todos esses pontos de interrogação, existem algumas afirmações na
defesa, que parecem contradizer-se entre si.
Transcrevamo-las, para, ao depois, comentá-las:
"Em 11 de maio do corrente ano, a ilustre Auditora Fiscal da Previdência
Social, Sra. Nilza N. Bianchi Pavarin, compareceu à empresa ora Requerente,
portando uma intimação para apresentação de documentos.
Esse termo de intimação listava os documentos a serem apresentados: o cartão
atualizado do CNPJ, o contrato social, livro de registro de empregados, GPS e
GFIP de determinado período, Termo de Opção do Simples e última declaração
de IRPJ.
Esta mesma intimação indicava a data para apresentação de tais documentos, a
serem entregues em 17/05/01, das 8:30 às 14:00 horas, à Rua Barreto Leme,
1117, 4° andar, sala 421, designada 'Auditório'.
A única e exclusiva razão da não apresentação dos documentos solicitados é que
a empresa apenas tomou conhecimento desta intimação ao receber a lavratura
do presente auto..." (o grifo é da própria autuada).
14. Veja-se que nos três primeiros períodos do texto acima reproduzido, a empresa
demonstra ter pleno conhecimento do conteúdo do termo de intimação lavrado pela
auditoria do INSS. Tanto que faz referência a detalhes (documentos solicitados, data,
local e horário para apresentação dos mesmos, etc.) dos quais não poderia falar se não
tivesse visto o TIAD.
15. Pois bem, no último período do mesmo texto acima, a impugnante diz que apenas
tomou conhecimento da intimação ao receber o auto-de-infração.
16. Isto é surpreendente, pois a peça acusatória (o auto-de-infração) não se fez (como,
em regra, não se faz) acompanhar do TIAD. O termo em questão é emitido em apenas
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002104/2008-03

duas vias, sendo a segunda entregue ao contribuinte ou ao seu representante (como, de
fato, ocorreu in casu) - com vistas ao cumprimento da obrigação tributária acessória de
apresentar os documentos exigidos -, enquanto a primeira via permanece em poder do
auditor fiscal emitente, para que, se for o caso, seja futuramente juntada ao processo
administrativo de auto-de-infração (aqui, ela constitui as fls. 05 dos autos).
17. Se o auto-de-infração não se fez acompanhar do TIAD, dir-se-ia que a empresa
tomou conhecimento do teor da intimação a partir das informações constantes do
próprio Al. Ocorre que o AI não faz referência a todos aqueles detalhes do TIAD, de
que a ROGÉRIO MENDES demonstra ter pleno conhecimento. Em seu anexo relatório
(confira-se ás fls. 02), a peça acusatória limita-se a dizer que a empresa foi autuada "por
deixar de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições para com a
Seguridade Social, solicitados através de TIAD - Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - de 11/05/2001, para apresentação em 17/05/2001, das
8:30 às 14:00 horas". Faltam ao AI, portanto, diversas informações conhecidas pela
autuada, como, por exemplo, os documentos que foram exigidos e o local em que
deveria apresentá-los.
(...)”
Ademais, destaca-se que o ônus de coligir aos autos os documentos solicitado pela
Fiscalização é da Recorrente, o que ela não o fez, não sendo o problema dela um funcionário
justificativa para ela deixar de exibir os documentos solicitados.
Ocorre que, além da Recorrente não exibir os documentos, depreendemos que os
argumentos trazidos na sua peça recursal são evasivos e genéricos, não havendo qualquer motivo
que justifique a não exibição dos documentos.
Destarte, havendo a Recorrente infringido o dispositivo legal no tocante à
exibição dos documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária para
fiscalização, deve ser mantido a aplicação da multa que tem fulcro nos artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 e artigo 373 do Decreto no 3.048 /99
(Regulamento da Previdência Social – RPS)1.

1 Lei no 8.212/91:
"(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
(...)
Decreto no 3.048/99 (RPS):
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.002104/2008-03

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital